Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-45.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NUPMETAS. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos.
2. Alegações genéricas de prejuízo em função de julgamento por juiz diverso daquele que presidiu a instrução não servem ao propósito de invalidar o veredicto, mormente diante dos contornos de relatividade do princípio da identidade física do juiz. Preliminar de nulidade de sentença proferida por órgão auxiliar (NUPMETAS) rejeitada. Precedentes desta Corte.
3. A responsabilidade civil no caso de acidente de trânsito é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa na ação ou omissão do causador do sinistro
4. De acordo com o CTB, “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.” (artigo 29, §2o, do CTB). Todavia, no contexto apresentado, não há quaisquer elementos nos autos que possam sugerir a falta de diligência do réu como fator determinante do sinistro.
5. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima quanto ao acidente de trânsito, impõe-se a improcedência dos pedidos de indenização, porquanto afastada a responsabilidade do outro envolvido no sinistro e, consequentemente, o dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e desprovido.